Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado GILVA ESTRELA DA SILVA, CPF nº 052.465.275-90, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em cota que acompanha a denúncia, a Procuradoria-Geral da República informa não haver razão para a manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por medidas cautelares (INQ 4921, eDoc. 20279, petição STF nº 58.343/2023).



    É o relatório. DECIDO. 



    Esta PET foi instaurada por decisão proferida nos autos do Inq. 4.879/DF, em razão da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional.



    No caso em análise, GILVA ESTRELA DA SILVA, CPF nº 052.465.275-90, foi preso em flagrante no dia 08 de janeiro de 2023, nas proximidades da Torre de TV de Brasília, quando retornava da Esplanada dos Ministérios em direção ao acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, local onde incitava, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos. 



    Na audiência de custódia, ao final, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante, com sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 749 – ID 28d80f01). Em 19/1/2023, a prisão preventiva foi decretada (eDoc. 3628 – ID 1e26c525). 



    O custodiado foi denunciado nos autos do Inquérito 4921, pela prática dos delitos previstos nos artigos 286, § único e 288, caput, do Código Penal:



    Incitação ao crime



    Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:



    Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.



    Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade.



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Em virtude da gravidade das condutas atentatórias ao Estado Democrático de Direito, a Procuradoria-Geral da República não ofereceu o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, salientando que:



    “Deixa de ser oferecido acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do Código de Processo Penal, porque a incitação e a formação da associação criminosa tinham por objetivo a tomada violenta do Estado Democrático de Direito, por meio das Forças Armadas, o que é incompatível com a medida despenalizadora.



    Não pode o Ministério Público Federal transigir com bem jurídico de tamanha envergadura. Ao contrário, envida e continuará envidando todos os esforços, como sempre o fez, para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, incumbência constitucionalmente definida no artigo 127 da Constituição Federal.



    Ademais, o inciso II do § 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal veda o acordo de não persecução penal para conduta criminal habitual, aqui compreendida a associação criminosa, cujo caráter permanente e estável impede o benefício.



    Some-se que, pela magnitude do grupo e do potencial lesivo, o acordo não é suficiente para reprovar e prevenir o crime (artigo 28-A do Código de Processo Penal)”.



    Em que pese o não oferecimento do ANPP, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da substituição da prisão preventiva por medida cautelares, nos seguintes termos (INQ 4921, eDoc. 20279, petição STF nº 58.343/2023):



    “Considerando a formação da opinio delicti, com justa causa para a deflagração de ação penal pelos crimes dos artigos 286, parágrafo único, e 288, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, não há razão para a prisão preventiva.



    Isso porque o delito de incitação ao crime possui pena máxima de detenção de 6 (seis) meses. Já a associação criminosa é sancionada, em seu patamar mais elevado, com pena de 3 (três) anos de reclusão.



    O somatório das penas máximas resulta em reprimenda INFERIOR ao exigido pelo artigo 313, I, do Código de Processo Penal, não cumprindo com o pressuposto objetivo para a decretação da medida cautelar corporal máxima.



    Ademais, ao apreciar individualmente a conduta do denunciado, como sói ocorrer em se tratando de Direito Penal e Direito Processual Penal, nota-se que não houve (ou, pelo menos, não há provas) de ataque direto cometido por ele contra as sedes dos Três Poderes da República.



    Não há indicativos de que, desfeito totalmente o acampamento, o denunciado comprometa, sozinho, a ordem pública, a instrução criminal ou coloque em risco a aplicação da lei penal, afastando as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Daí porque tem aplicação, in casu, o artigo 319 do Código de Processo Penal, recomendando a substituição da prisão cautelar por medidas diversas menos gravosas, mas suficientemente hábeis a resguardar os interesses da sociedade.



    Entende o Ministério Público Federal que são suficientes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão previstas, que requer sejam aplicadas por Vossa Excelência, determinando-se a concessão de liberdade: artigo 319, I (comparecimento periódico em juízo, que deverá ocorrer no domicílio de residência do denunciado); II (proibição de acesso ou frequência a qualquer estabelecimento militar ou suas imediações, fixando distância mínima de 500 (quinhentos) metros, justificando que deve permanecer distante para evitar o risco de novas infrações); III (proibição de manter contato com qualquer outro investigado, testemunha ou pessoa que tenha estado acampada incitando intervenção militar ou animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes Constitucionais), salvo se parentes ou cônjuges. Pugna-se, também, pela proibição de acesso às redes sociais.”



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente momento, como salientado pela PGR, não há razões para a manutenção da medida cautelar extrema, cuja eficácia já se demonstrou suficiente. 



    A manutenção da prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Considerando-se a situação dos autos e a manifestação da Procuradoria-Geral da República é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos Inquéritos 4879, 4828 e PETs deles derivadas, todos de minha relatoria. 



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a GILVA ESTRELA DA SILVA, CPF nº 052.465.275-90, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de GILVA ESTRELA DA SILVA, CPF nº 052.465.275-90.



    Caso ainda não tenha sido notificado da denúncia, a presente decisão servirá também de MANDADO DE NOTIFICAÇÃO de GILVA ESTRELA DA SILVA, CPF nº 052.465.275-90,  para oferecer resposta prévia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Deverá ser fornecida ao denunciado a cópia da denúncia. O acesso aos demais documentos que instruem os autos, por parte do denunciado, será feito mediante acesso aos autos eletrônicos do inquérito, com a regular habilitação de advogado ou da Defensoria Pública.



    Servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de Salvador/BA, no prazo de 24 horas. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, via malote digital, nos autos desta PET 10820. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Defensoria Geral da União pelos meios eletrônicos. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de Salvador/BA para conhecimento e acompanhamento. 



    Intime-se. 



Brasília, 7 de junho 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



documento assinado digitalmente